Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, no caso, o embargante se reporta a alegada omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. O acórdão é claro no sentido de definir ser incabível a discussão quanto ao valor apontado pelo perito como devido até 21/10/2021 (R$ 2.055.813,76), homologado por decisão perclusa. Por esta razão, destacou-se a desconexão entre os valores apontados pelo executado/embargante e os cálculos realizados nos autos, sendo irrelevante a distinção apontada por ele nas razões do agravo (R$ 902.347,09, que o agravante afirmou ser a quantia devida conforme os “critérios corretos de cálculo” e R$ 245.657,96, indicado como parcela incontroversa), uma vez que os referidos valores estão aquém daquele definido pela decisão homologatória de cálculos já preclusa.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.